Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-18.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-18.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ROSA MARIA RAIOL DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru em face de sentença proferida em ação para progressão funcional. A apelação foi protocolada fora do prazo recursal de 30 dias, previsto para a Fazenda Pública, encerrado em 13.11.2023. O recurso foi apresentado em 05.12.2023, resultando em sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru poderia ser conhecida, considerando o prazo recursal e a alegação de erro no sistema PJe quanto à contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade é requisito extrínseco indispensável para o conhecimento do recurso, conforme previsto no CPC.

4.

Ainda que o sistema PJe tenha indicado prazo incorreto, o apelante ultrapassou o prazo recursal de 30 dias, não havendo justificativa para a apresentação tardia.

5.

A preclusão máxima impede o conhecimento do recurso por manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve ser interposto no prazo legal para ser conhecido, sob pena de preclusão máxima.

2.

A correção de erro no sistema eletrônico não afasta o dever do recorrente de observar o prazo recursal legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, APL nº 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25/04/2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo

MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Quatipuru, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
ROSA MARIA RAIOL DE SOUSA,
que julgou procedente o pedido, condenando o município requerido a implementar a promoção funcional vertical da autora.

Inconformado, o Município de Quatipuru interpôs o presente recurso de apelação (id. 17299368).

Em suas razões, sustenta a inadequação da via eleita pela parte autora, uma vez que deveria primeiro ter ingressado com ação para reconhecimento do direito à progressão funcional para, posteriormente, ajuizar ação de cobrança.

Aponta ausência de um dos requisitos necessários ao direito à progressão, qual seja, a avaliação de desempenho funcional da servidora que inexiste nos autos, não podendo ser concedida de forma automática.

Aduz que no período da pandemia da COVID-19 houve a suspensão da contagem dos prazos, inclusive para fins de contagem de tempo de serviço, nos termos do art. 8º da LC 173/2020.

Assevera a falta de razoabilidade da norma municipal e as consequências deletérias às regras de responsabilidade fiscal.

Defende a impossibilidade de concessão de aumento sem previsão na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões da parte Apelada (id. 20357096).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta intempestividade (id. 21101627).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em 30.08.2023. O Apelante foi intimado no dia
22.09.2023
, conforme se extrai do sistema PJE, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC, findando-se no dia
13.11.2023
. Todavia, o recurso só foi interposto no dia
05
.12.2023
, conforme id. 17299368, ou seja,
depois de encerrado o prazo recursal.

Vale ressaltar que em suas razões o Apelante alega que o prazo concedido pelo sistema PJE está equivocado, tendo em vista que só fora concedido o prazo de 15 dias, quando o correto seria 30 dias, por se tratar de Fazenda Pública. De fato, assiste razão ao recorrente quanto ao prazo concedido no sistema PJE. No entanto, em que pese o erro do sistema no registro do prazo recursal, o Apelante ultrapassou o prazo de 30 dias que teria direito para apresentar o recurso de apelação, pois o prazo de 30 dias se encerrava em 13.11.2023 e o recurso só fora protocolado em 05.12.2023, sendo manifesta sua intempestividade.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Quatipuru, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024